Tribunal: TJDFT
Processo: 0725276-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725276-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA GILDETE GOMES DE JESUS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de suspensão do feito em face da superveniente admissão de IRDR (Id 56149233), uma vez previamente exaurida a jurisdição neste Órgão. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora